Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012089-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO JESUS GONCALVES - CPF: 951.215.011-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012089-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012089-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Jesus Gonçalves.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de requerimento administrativo, nos termos dos
artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de requerimento administrativo prévio não constitui condição legal para o exercício do direito de ação.
5. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento na não comprovação de tentativa administrativa, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal/1988, artigo 5º, XXXV).
6. A legislação dos Juizados Especiais privilegia o acesso à Justiça e veda a imposição de requisitos não previstos expressamente em lei (Lei nº 9.099/1995, artigo 2º).
7. A relação de consumo justifica a facilitação do acesso ao Judiciário (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII).
8. A extinção do processo revelou-se prematura, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1. Não constitui requisito para o ajuizamento de ação perante o Juizado Especial Cível a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito. 2. A extinção do processo com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de requerimento administrativo, configura ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, artigo 5º, XXXV; Código de Processo Civil, artigo 485, VI; Lei nº 9.099/1995, artigo 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NU 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024; TJPR, Apelação Cível nº 0001421-88.2022.8.16.0145, Rel. Victor Martim Batschke, 13ª Câmara Cível, julgado em 02/02/2024; e NU 1024714-84.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 29/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012089-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012089-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Jesus Gonçalves.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Antônio Jesus Gonçalves.
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição do Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2.

Sentença
(Id. 295707890)
:
indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos dos
artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 295707892): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 295708351)
:
requer a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012089-81.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1012089-81.2025.8.11.0001

Recorrente:
Antônio Jesus Gonçalves.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, diante da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A controvérsia limita-se à análise da necessidade, ou não, de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente demanda. A parte recorrente requer a reforma da sentença para que a ação tenha seu regular prosseguimento.

A sentença merece reforma, pois a exigência de requerimento administrativo ou extrajudicial como condição para a demonstração do interesse de agir não constitui requisito legal para o conhecimento da causa.

Cumpre destacar que, no âmbito do Juizado Especial Cível, o procedimento é regido pelos princípios da informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe a Lei nº 9.099/95. Exigir a prévia postulação por via administrativa implicaria a criação de um requisito não previsto em lei, em descompasso com os fundamentos que norteiam a atuação dos Juizados Especiais, cuja finalidade é facilitar o acesso à justiça e garantir a efetiva tutela de direitos de forma célere e desburocratizada.

Com efeito, o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Ademais, verifica-se que a demanda versa sobre relação de consumo, na qual o Código de Defesa do Consumidor assegura, em seu artigo 6º, inciso VIII, o acesso facilitado ao Poder Judiciário, reconhecendo como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil”.

Dessa forma, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, uma vez que é plenamente possível à parte interessada postular diretamente a tutela de seu direito em juízo.

Nesse sentido é o entendimento:

““APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUIZ QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, DE MODO QUE A PARTE AUTORA FICOU INERTE.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, ORA APELANTE ALEGANDO QUE A INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSTITUI ÓBICE AO INGRESSO EM JUÍZO. COM RAZÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00014218820228160145 Ribeirão do Pinhal, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 02/02/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, a fim de demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação. (N.U 1024714-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

Portanto, não restou caracterizada a falta do interesse de agir do autor.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Por estas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012089-81.2025.8.11.0001.

Recorrente(s):
ANTONIO JESUS GONÇALVES.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada singular determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a inicial, devendo
apresentar comprovante da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, bem como a respectiva resposta/negativa da parte ré
, sob pena de indeferimento da inicial.

Por sua vez, a parte autora manifestou nos autos (ID 295707883), argumentando que o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, requereu o prosseguimento do feito.

Diante disso, a magistrada singular
indeferiu
a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil,
julgando extinto
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em seu voto, a ilustre Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo reclamante para desconstituir a sentença recorrida, determinando a devolução do feito ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir", exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta do próprio art. 5º, XXXV, da Constituição.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuizar uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que a parte autora possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito, no caso concreto, em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto ao interesse do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo,
é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização excessiva, desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei).

No Código de Processo Civil de 2015, a conciliação e a mediação são incentivadas como mecanismos prioritários de solução de controvérsias (art. 3º, §§ 2º e 3º). Vejamos:

“Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

No direito previdenciário, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG - Tema 350 de sua repercussão geral -, reconheceu a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo antes da propositura de ações contra o INSS, sem que tal exigência implique afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE –APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
.

II – Embora apresentada contestação de mérito, a presente ação foi proposta tão somente em 13 de dezembro de 2021, ou seja, após o período de transição disposto no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, logo, não há que se falar em interesse de agir da requerente ora apelante.

(TJMT - N.U 1044416-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023) (Grifei)

Logo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu ser possível a exigência de prévio requerimento administrativo sem isso configurar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da necessidade de requerimento administrativo, prévio, como requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT
. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 989.022/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.) (Grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo,
quando exigido
, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir
, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.) (grifei).

Válido ressaltar que,
nesse sentido
, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Comunicado CG nº 424/2024, publicou os enunciados aprovados no Curso “Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória”, no qual o Enunciado nº 11 dispõe:

ENUNCIADO 11 - A admissibilidade de ação declaratória de inexigibilidade de débito lastreada na prescrição da pretensão de cobrança, proposta em razão de anotação em plataforma de negociação de dívidas, é condicionado, sob o enfoque do interesse de agir, à
comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados, não atendido em prazo razoável
. (grifei)

Também, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Recomendação nº 159,
de 23 de outubro de 2024, prevê
“medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva”
, e, no anexo B, item 10, destaca:

“
10) notificação para
apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa
, para fins de caracterização de pretensão resistida
”. (grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Requerente que deixou de proceder integralmente à emenda a petição inicial.
Determinação de juntada de comprovante de tentativa administrativa de solução da demanda
.
Possibilidade
. Precedentes desta C. Corte. Determinação que atende à recomendação do NUMOPEDE, ao
Enunciado nº 11 do Comunicado CG nº 424/2024
, bem como à
Recomendação nº 159 do CNJ (item 10)
, além de não causar prejuízo à parte. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1016655-05.2024.8.26.0482; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025) (grifei).

VOTO Nº 41936 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. reparação de danos.
Determinação de emenda da petição inicial para que a autora junte aos autos a comprovação de prévio pedido administrativo para exclusão do apontamento junto ao órgão mantenedor para exclusão de seu nome
. Exigência que se coaduna com o
Enunciado 11 do Comunicado CG nº 424/2024 e Recomendação nº 159/2024 do CNJ
. Descumprimento da determinação judicial. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1017323-10.2024.8.26.0309; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025) (grifei).

Desse modo, a tendência aponta para a ampliação desse requisito em novas áreas do direito,
por analogia
, inclusive, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Logo, a manutenção do
indeferimento
da petição inicial e da extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
é medida que se impõe
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025